Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, referente à prestação de serviços não quitados integralmente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da ação monitória fundada em termo de confissão de dívida.
III. Razões de decidir.
3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que revele probabilidade quanto à existência do direito, conforme CPC, art. 700.
4. O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que não subscrito por duas testemunhas, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória.
5. A ausência de impugnação específica quanto à prestação dos serviços, à existência da dívida e à assinatura do devedor presume verdadeiros os fatos alegados, nos termos do CPC, art. 341.
6. A ausência de data de pagamento não impede a exigibilidade imediata da obrigação, conforme CC, art. 331.
7. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada da indicação do valor que o embargante entende devido, conforme exigência do CPC, art. 702, §§ 2o e 3o.
8. A planilha de cálculo foi devidamente juntada aos autos, atendendo ao CPC, art. 700, § 2o.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que não subscrito por duas testemunhas, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, quando não impugnados especificamente a prestação dos serviços, a existência da dívida ou a assinatura do devedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, inc. II, 700, §§ 2o e 5o, 701, 702, §§ 2o e 3o. CC, art. 331.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0720901-47.2022.8.07.0020, Rel(a). VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, p. 10.07.2025;
TJDFT, APC, 0727355-37.2021.8.07.0001, Rel(a). FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, p. 23.01.2023;
TJDFT, APC, 0754510-10.2024.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 09.09.2025.